Tribunal: TJMT
Processo: 1036348-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036348-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (EMBARGANTE), CROP COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.365.189/0001-11 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ANDAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS E DOS CRITÉRIOS PROBATÓRIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. VIA ADEQUADA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos executados e determinou o prosseguimento da execução com a penhora sobre bem imóvel dado em garantia hipotecária, sob o fundamento de que a matéria relativa à impenhorabilidade deve ser analisada via embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar argumento sobre os atos de expropriação em andamento e seus reflexos na efetividade da tutela jurisdicional; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da comprovação da exploração familiar e dos critérios utilizados para afastar a impenhorabilidade do bem rural.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a questão do periculum in mora, consignando expressamente que os atos expropriatórios encontravam-se em fase inicial, sem formalização da constrição ou iminência concreta de alienação judicial, sendo os embargos à execução a via adequada para discussão aprofundada da matéria.

4. A fundamentação desenvolvida estruturou-se em camadas argumentativas sucessivas e complementares, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese quanto à extensão do imóvel, mas afastando o perigo iminente e indicando a necessidade de dilação probatória nos embargos à execução já opostos.

5. Quanto à alegada omissão sobre a comprovação da exploração familiar, o acórdão dedicou extensa e fundamentada análise ao tema, consignando que os agravantes não se desincumbiram adequadamente do ônus de comprovar que o imóvel é efetivamente explorado pela família para fins de subsistência, nos moldes exigidos pela legislação constitucional e infraconstitucional.

6. A menção ao perfil econômico dos agravantes não constituiu requisito autônomo para afastar a impenhorabilidade, mas integrou a análise probatória do conceito de exploração pela família para subsistência, considerando que a norma constitucional visa proteger a agricultura familiar de subsistência, e não a atividade empresarial rural de grande porte.

7. A circunstância de os embargantes discordarem da conclusão alcançada não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas sim julgamento desfavorável à sua pretensão, revelando manifesto inconformismo com o resultado do julgamento.

8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante ou para rediscussão da matéria regularmente decidida, sob pena de desnaturação do instituto recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a decisão que fundamenta adequadamente a postergação da análise de impenhorabilidade de bem rural para os embargos à execução, quando necessária dilação probatória para comprovação dos requisitos legais. 2. A proteção constitucional à pequena propriedade rural exige comprovação efetiva de que o imóvel é trabalhado pela família para subsistência, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.
3
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria regularmente decidida, constituindo manifesto inconformismo com o resultado do julgamento a alegação de vícios inexistentes na fundamentação do acórdão."
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 919, § 1o; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.913.234/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos executados e determinou o prosseguimento da execução com a penhora sobre o bem imóvel dado em garantia hipotecária, sob o fundamento de que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem deve ser manejada via embargos à execução.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar argumento relevante exposto nas razões do agravo de instrumento, qual seja, o fato de que os atos de expropriação do imóvel já estão em andamento, inclusive com diligências de avaliação do imóvel em trâmite, o que prejudica a efetividade da futura decisão que reconhecer a impenhorabilidade da propriedade, se postergada a análise.

Sustenta que a postergação da análise da matéria de ordem pública para os autos dos Embargos à Execução, enquanto não há nenhum óbice de que as provas necessárias sejam produzidas, impugnadas e analisadas nos autos da execução, comprometerá diretamente a efetividade da tutela jurisdicional pleiteada, tendo em vista que a expropriação do bem é ato irreversível.

No que tange à comprovação da exploração familiar, os embargantes alegam que o acórdão consignou que a Cédula de Crédito Bancário não seria suficiente para demonstrar que a atividade se destinava ao sustento da família e não à prática empresarial em larga escala, contudo, segundo afirmam, citou precedente com quadro fático diverso e deixou de considerar a real situação financeira do embargante, o qual dispõe exclusivamente dessa área como meio de subsistência familiar.

Solicitam esclarecimento sobre os critérios utilizados para afastar a força probatória do documento apresentado, evitando contradição com os artigos 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Questionam especificamente se o "perfil econômico" constitui requisito legal para afastar a impenhorabilidade, uma vez que o acórdão consignou que
"o perfil econômico dos agravantes — empresário com patrimônio declarado superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) e pessoa jurídica que contraiu financiamento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) — sugere que a exploração do imóvel pode não se enquadrar no conceito de agricultura familiar de subsistência protegido pela norma constitucional".
Sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer a utilização de elementos distintos daqueles expressamente previstos no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, área inferior a quatro módulos fiscais e exploração pela entidade familiar.

Por fim, requerem que seja suprida a omissão por meio da análise pelo Tribunal do argumento de que a postergação da análise prejudicará o direito constitucional à impenhorabilidade, diante da irreversibilidade dos atos expropriatórios já em andamento, bem como que seja suprida a omissão quanto à análise do patrimônio dos executados como critério para postergar a análise da impenhorabilidade, esclarecendo a base legal para tal entendimento, tudo para fins de prequestionamento dos artigos 3o, 4o, 489, parágrafo primeiro, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, conforme autoriza a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 338405877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos executados e determinou o prosseguimento da execução com a penhora sobre o bem imóvel dado em garantia hipotecária, sob o fundamento de que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem deve ser manejada via embargos à execução.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram apresentados dentro do prazo legal de cinco dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargantes possuem legitimidade recursal e interesse processual, uma vez que figuram como partes sucumbentes no julgamento do agravo de instrumento. Ademais, a via eleita mostra-se adequada para a pretensão deduzida, qual seja, a alegação de vícios no julgado.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado, conforme consta do ID 331873359:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia hipotecária, em ação de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira cooperativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz do art. 99, § 2o, do CPC, e do Tema 1.178 do STJ; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia hipotecária, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC, sem a devida comprovação da exploração familiar do bem. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência dos agravantes, notadamente em razão do patrimônio declarado, que ultrapassa R$ 14 milhões, e do porte da operação financeira executada. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pessoas jurídicas devem comprovar a efetiva incapacidade financeira para obtenção da gratuidade (Súmula 481/STJ). 5. A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, embora possa ser arguida a qualquer tempo, exige a demonstração cumulativa de que se trata de imóvel com área de até quatro módulos fiscais e que seja explorado pela entidade familiar para sua subsistência. 6. Os agravantes não comprovaram de forma suficiente que o imóvel rural é explorado diretamente pela família com escopo de garantir a subsistência, sendo necessária a instrução probatória adequada. 7. A decisão agravada agiu com acerto ao reservar o exame da impenhorabilidade para os embargos à execução, ambiente processual adequado à ampla dilação probatória, conforme já manejado pelos agravantes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: '1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação ou declaração de pobreza, especialmente quando os autos evidenciam patrimônio relevante. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural demanda a demonstração de que o imóvel é explorado pela entidade familiar para subsistência, ônus que incumbe ao executado e cuja apuração exige dilação probatória.' Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, arts. 99, § 2o, 833, VIII, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2077368/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.05.2024; STJ, REsp 1913234/SP, j. 08.02.2023."

Outrossim, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se, portanto, que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Analisando detidamente as razões apresentadas pelo embargante, verifico que não assiste razão ao recorrente, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios apontados.

Passo à análise individualizada de cada vício alegado.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar o argumento de que os atos de expropriação do imóvel já estariam em andamento, com diligências de avaliação em trâmite, o que prejudicaria a efetividade da futura decisão que reconhecer a impenhorabilidade da propriedade.

Não há qualquer omissão a ser suprida neste ponto. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva a questão do
periculum in mora
para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O voto relator consignou de forma clara e fundamentada que
"os atos expropriatórios ainda estão em
fase inicial
, tendo sido apenas determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel, sem que tenha ocorrido, até o momento, a formalização da constrição ou qualquer ato concreto que indique a iminência de alienação judicial do bem".
(grifo nosso)

Prosseguiu o julgado afirmando que
"a mera determinação de penhora, por si só, não configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando considerado que os agravantes já opuseram embargos à execução, onde poderão discutir amplamente o mérito da causa, inclusive a questão da impenhorabilidade do bem, ainda que sem efeito suspensivo automático".
O acórdão ainda esclareceu que
"mesmo que a penhora venha a ser efetivada durante a tramitação deste recurso, tal ato não implica na expropriação imediata do imóvel, havendo ainda diversas fases processuais a serem percorridas antes de eventual alienação judicial, o que afasta o alegado risco de dano iminente".

O acórdão embargado estruturou seu raciocínio em camadas argumentativas sucessivas e complementares. Reconheceu a plausibilidade jurídica da tese de impenhorabilidade ao consignar que o imóvel possui extensão inferior a quatro módulos fiscais, preenchendo o primeiro requisito legal. Contudo, afastou o periculum in mora ao fundamentar que os atos expropriatórios encontravam-se em fase inicial, sem formalização da constrição ou iminência concreta de alienação judicial. Consignou, ademais, que a via adequada para a discussão aprofundada, com dilação probatória, seria os embargos à execução já opostos, onde a matéria poderia ser amplamente debatida. Essa fundamentação demonstra que o órgão julgador ponderou sobre a progressão dos atos executivos e suas consequências, não havendo que se falar em omissão.

A situação dos autos configura hipótese clássica de inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado analisou o estágio dos atos expropriatórios, ponderou sobre a existência de embargos à execução como via adequada para discussão aprofundada, concluiu pela ausência de urgência que justificasse a suspensão imediata da execução e fundamentou que a progressão natural do processo executivo não configura, por si, dano irreparável. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas sim decisão fundamentada que não acolheu a pretensão dos embargantes.

Quanto ao segundo vício alegado, relativo à suposta omissão sobre a comprovação da exploração familiar, verifico que o acórdão embargado dedicou extensa e fundamentada análise ao tema. O voto relator consignou
que "os agravantes não se desincumbiram adequadamente do ônus de comprovar que o imóvel é efetivamente explorado pela família para fins de subsistência, nos moldes exigidos pela legislação constitucional e infraconstitucional".
Esclareceu que
"a simples juntada de Cédula de Crédito Rural para aquisição de bovinos e a alegação genérica de exploração pecuária são insuficientes para demonstrar que a propriedade constitui o meio de subsistência familiar",
sendo
"necessário comprovar, de forma inequívoca, que a atividade desenvolvida no imóvel se destina primordialmente ao sustento da família, e não a atividade empresarial em larga escala".

O acórdão prosseguiu fundamentando que
"o perfil econômico dos agravantes - empresário com patrimônio declarado superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) e pessoa jurídica que contraiu financiamento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) - sugere que a exploração do imóvel pode não se enquadrar no conceito de agricultura familiar de subsistência protegido pela norma constitucional".

A análise técnica dessa fundamentação revela que a menção ao perfil econômico não constituiu requisito autônomo para afastar a impenhorabilidade, mas sim elemento contextual de análise probatória do conceito de exploração pela família para subsistência.

O raciocínio desenvolvido pelo acórdão pode ser assim sintetizado. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige dois requisitos cumulativos: área inferior a quatro módulos fiscais e exploração pela família para subsistência. O conceito de exploração pela família para subsistência pressupõe que a atividade desenvolvida no imóvel constitua o meio principal de sustento do núcleo familiar, e não atividade empresarial em larga escala. A Cédula de Crédito Rural, isoladamente, não demonstra a destinação da produção nem a dependência econômica da família em relação à propriedade. O patrimônio declarado superior a R$ 14 milhões, a titularidade de múltiplos imóveis rurais e a contratação de financiamento de R$ 1,5 milhão sugerem perfil empresarial incompatível com o conceito de agricultura familiar de subsistência.

A questão demanda dilação probatória para demonstrar efetivamente a forma de exploração, destinação da produção, composição da renda familiar e dependência econômica.

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado no REsp 1.913.234/SP, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 08 de fevereiro de 2023, que estabeleceu que
"para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família". O precedente prossegue afirmando que "na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS)".
Esclarece, ademais, que
"como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado".

Os embargantes questionam se o perfil econômico constitui requisito legal para afastar a impenhorabilidade. A análise técnica revela que o acórdão não criou requisito legal adicional. Os únicos requisitos aplicados foram aqueles previstos no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil: área inferior a quatro módulos fiscais e exploração pela família. A menção ao perfil econômico integrou a análise probatória do segundo requisito, e não constituiu requisito autônomo. A interpretação do conceito de exploração pela família necessariamente envolve a análise do contexto econômico, pois a norma constitucional visa proteger a agricultura familiar de subsistência, e não a atividade empresarial rural de grande porte. O acórdão utilizou o verbo "sugere" ao afirmar que o perfil econômico
"sugere que a exploração do imóvel pode não se enquadrar"
, demonstrando que não houve conclusão definitiva, mas sim indicação da necessidade de aprofundamento probatório.

O acórdão embargado não deixou de analisar a questão da exploração familiar. Ao contrário, dedicou extensa fundamentação ao tema, concluindo que a prova apresentada era insuficiente para demonstrar o requisito legal, que o contexto econômico dos agravantes indicava a necessidade de aprofundamento probatório e que a via adequada para essa instrução seria os embargos à execução. A circunstância de os embargantes discordarem da conclusão alcançada não configura omissão, mas sim julgamento desfavorável à sua pretensão.

Os embargantes alegam que o acórdão deixou de considerar a real situação financeira do embargante. Contudo, o exame detalhado do voto demonstra que o acórdão considerou expressamente a Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo próprio agravante, que revelou patrimônio superior a R$ 14 milhões, analisou a titularidade de múltiplos imóveis rurais de alto valor e ponderou sobre a contratação de financiamento de R$ 1,5 milhão pela pessoa jurídica. Não houve desconsideração da situação financeira, mas sim análise crítica dos elementos patrimoniais declarados pelos próprios agravantes.

Insisto, ainda, que o acórdão consignou expressamente que "
a questão demanda dilação probatória adequada, com a produção de provas que demonstrem efetivamente: (i) a forma de exploração do imóvel; (ii) a destinação da produção; (iii) a composição da renda familiar; (iv) a dependência econômica da família em relação à propriedade; e (v) outros elementos que caracterizem a pequena propriedade rural familiar
". Mais adiante, registrou-se que "
foi acertada a decisão do juízo de primeiro grau ao postergar a análise da matéria para o âmbito dos embargos à execução, onde poderá ser promovida a necessária instrução probatória, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa
".

Ora, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, o acórdão não ignorou a questão da urgência ou da irreversibilidade dos atos expropriatórios. O que se decidiu, com base em sólida fundamentação jurídica, foi que a análise prematura da impenhorabilidade, sem a devida instrução probatória, representaria cerceamento de defesa para a credora e violação ao devido processo legal. Ressaltou-se, inclusive, que os próprios agravantes já opuseram embargos à execução (processo n. 1095477-53.2025.8.11.0041), onde a questão da impenhorabilidade foi devidamente arguida na petição inicial, sendo este o ambiente processual adequado para o debate aprofundado da matéria.

Ademais, cumpre registrar que a postergação da análise da impenhorabilidade para os embargos à execução não implica em desamparo ao executado ou em risco de perecimento do direito. Os embargos à execução, quando opostos tempestivamente, têm o condão de suspender a execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, desde que garantido o juízo. Ainda que assim não fosse, nada impede que o executado, demonstrando a presença dos requisitos legais, requeira a concessão de tutela de urgência nos próprios embargos à execução para suspender os atos expropriatórios até o julgamento final da questão.

O que não se pode admitir, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório, é o reconhecimento prematuro da impenhorabilidade, sem a devida instrução probatória, com base em elementos insuficientes e em mera alegação unilateral do executado. A proteção constitucional à pequena propriedade rural trabalhada pela família não dispensa a comprovação dos requisitos legais, conforme expressamente consignado no acórdão embargado e na farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no julgado.

A pretensão dos embargantes revela, em verdade, inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão colegiado, o que não se confunde com os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante ou para acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscussão da matéria regularmente decidida. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso dos autos. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

O voto relator apresentou fundamentação clara, completa, coerente e juridicamente sólida, em conformidade com o artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Enfrentou expressamente a questão do andamento dos atos expropriatórios ao analisar o periculum in mora, fundamentando a ausência de perigo concreto e iminente. Dedicou extensa fundamentação à questão da comprovação da exploração familiar, aplicando corretamente os requisitos legais e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A menção ao perfil econômico integrou a análise probatória, sem criar requisito adicional. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Evidente, portanto, que o embargante pretende, em verdade, é que esta Câmara reconheça a impenhorabilidade do imóvel com base em elementos que o próprio acórdão considerou insuficientes, o que configura manifesta tentativa de rediscussão do mérito da decisão, absolutamente incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Diante de todo o exposto, verifico que os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O que se verifica, na realidade, é manifesta tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é absolutamente incabível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes postas ao julgamento, fundamentando de forma clara, coerente e exaustiva as razões pelas quais o recurso foi desprovido. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas apenas discordância do embargante quanto ao entendimento adotado por esta Câmara, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

Ressalto, por fim, que a postergação da análise da impenhorabilidade para os embargos à execução não implica em desamparo ao executado ou em risco de perecimento do direito, porquanto os embargos à execução constituem o ambiente processual adequado para o debate aprofundado da matéria, com a devida instrução probatória e respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nada impede, ademais, que o executado, demonstrando a presença dos requisitos legais, requeira a concessão de tutela de urgência nos próprios embargos à execução para suspender os atos expropriatórios até o julgamento final da questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026